Tribunal: TJSP
Processo: 1003632-38.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. Serviços advocatícios. Ação de arbitramento e cobrança de honorários julgada improcedente. Preliminar de nulidade da sentença. Julgamento antecipado da lide. Inocorrência. Matéria fática elucidada pela prova literal produzida nos autos. Utilidade e necessidade da dilação probatória não comprovada. Emenda da petição inicial requerida após a citação. Não cabimento. Inaplicabilidade dos

Ementa:
APELAÇÃO. Serviços advocatícios. Ação de arbitramento e cobrança de honorários julgada improcedente. Preliminar de nulidade da sentença. Julgamento antecipado da lide. Inocorrência. Matéria fática elucidada pela prova literal produzida nos autos. Utilidade e necessidade da dilação probatória não comprovada. Emenda da petição inicial requerida após a citação. Não cabimento. Inaplicabilidade dos arts. 321 e 338 do CPC. Ausente a hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Preliminar rejeitada. Mérito. Serviços advocatícios prestados em ação possessória. Mandato outorgado diretamente pela parte contrária, pessoa absolutamente incapaz para a prática dos atos da vida civil, após a sua interdição judicial, fato de conhecimento dos apelantes. Negócio jurídico nulo que não gera efeitos. Apelantes que agiram por sua conta e risco. Honorários indevidos. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários sucumbenciais de 15% para 20% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000189133
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003632-38.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante ELIAS LUIZ
LENTE NETO, é apelado ANA LÚCIA DEL ÁLAMO (INCAPAZ).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003632-38.2018.8.26.0664 -Voto no 6132 2/6
APELAÇÃO CÍVEL no 1003632-38.2018.8.26.0664
APELANTE: ELIAS LUIZ LENTE NETO
APELADO: ANA LÚCIA DEL ÁLAMO
COMARCA: VOTUPORANGA
JUIZ DE 1o GRAU: REINALDO MOURA DE SOUZA
VOTO No 6132

APELAÇÃO. Serviços advocatícios. Ação de arbitramento e
cobrança de honorários julgada improcedente. Preliminar de
nulidade da sentença. Julgamento antecipado da lide. Inocorrência.
Matéria fática elucidada pela prova literal produzida nos autos.
Utilidade e necessidade da dilação probatória não comprovada.
Emenda da petição inicial requerida após a citação. Não
cabimento. Inaplicabilidade dos arts. 321 e 338 do CPC. Ausente a
hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Preliminar rejeitada.
Mérito. Serviços advocatícios prestados em ação possessória.
Mandato outorgado diretamente pela parte contrária, pessoa
absolutamente incapaz para a prática dos atos da vida civil, após a
sua interdição judicial, fato de conhecimento dos apelantes.
Negócio jurídico nulo que não gera efeitos. Apelantes que agiram
por sua conta e risco. Honorários indevidos. Sentença mantida.
RECURSO
DESPROVIDO,
majorados
os
honorários
sucumbenciais de 15% para 20% do valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC.
Trata-se de ação de arbitramento e cobrança de
honorários advocatícios, movida por ELIAS LUIZ LENTE NETO e
MURILO FAUSTINO FERREIRA contra ANA LÚCIA DEL ÁLAMO,
julgada improcedente pela r. sentença atacada (fls. 132/133), cujo relatório
adoto, declarada às fls. 139, carreando aos autores o pagamento das verbas
sucumbenciais, fixados os honorários advocatícios em 15% do valor da causa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003632-38.2018.8.26.0664 -Voto no 6132 3/6
(atribuído R$ 5.000,00), bem assim, à multa de 2% do valor da causa, com
fundamento no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Inconformados, os autores interpuseram recurso de
apelação (fls. 142/149), inquinando de nulidade a r. sentença “... quando o
magistrado indeferiu o aditamento da exordial (art. 321 do CPC )...” e não
determinou a emenda da petição inicial para que a genitora integrasse o polo
passivo da ação. No mérito, afirmam que a apelada beneficiou-se dos serviços
prestados, fazendo jus, portanto, ao arbitramento judicial de seus honorários.
Alegam que a curadora da apelada estava presente no dia da contratação dos
serviços, devendo ser anulada a sentença e reaberta a fase instrutória para que
a genitora da apelada preste depoimento e para a oitiva da testemunha
arrolada.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
150/151).
Contrarrazões às fls. 155/161.
Parecer da D. Procuradoria de Justiça às fls.
166/169.
É o relatório.
A irresignação recursal não comporta provimento.
Segundo se depreende da petição inicial, os autores
prestaram serviços advocatícios à ré, defendendo-a na ação de reintegração de
posse que lhe foi movida por Júlio Belarmino Teixeira e que tramitou perante
a Comarca de Votuporanga, processo julgado extinto, sem julgamento do
mérito, por desistência da ação.
Consta, ainda, pedido de condenação da parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003632-38.2018.8.26.0664 -Voto no 6132 4/6
contrária ao pagamento do montante estabelecido no contrato, cuja via os
autores extraviaram, requerendo a sua apresentação com a contestação ou que
os honorários sejam arbitrados nos termos dos arts. 22 e 23 do Estatuto da
Ordem dos Advogados do Brasil.
De início, não se divisa que o julgamento antecipado
da lide tenha dado azo à nulidade invocada no recurso.
A matéria fática debatida pelas partes foi elucidada
pela prova literal produzida nos autos.
Incontroverso que os apelantes atuaram na defesa
dos interesses da parte contrária na ação de reintegração de posse que lhe foi
movida, demanda julgada extinta, sem julgamento do mérito, consoante se
verifica das peças que instruem a exordial.
Porém, sendo o julgador o destinatário das provas,
incumbia aos apelantes demonstrar a utilidade e necessidade na produção da
prova testemunhal reclamada no recurso, mas não se desvencilharam desse
encargo.
Isso porque, eventual comprovação de que a
curadora da apelada se fazia presente quando da contratação dos serviços dos
advogados não convalida negócio jurídico nulo .
Com relação à emenda da petição inicial para
inclusão no polo passivo da genitora da apelada, novamente o inconformismo
não prospera.
Isso porque, à situação em apreço não se aplica a
hipótese prevista no art. 338 do Código de Processo Civil (substituição da
parte ré quando arguida a ilegitimidade passiva na contestação), pois em
momento algum a defesa arguiu essa ilegitimidade, tão somente a nulidade da
contratação dos serviços advocatícios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003632-38.2018.8.26.0664 -Voto no 6132 5/6
Além disso, não era o caso de ser determinada a
emenda da petição inicial antes de ordenada a citação (art. 321 do Código de
Processo Civil), porquanto a indicação do polo passivo é atribuição exclusiva
da parte autora (art. 319, II, do Código de Processo Civil), requisito
preenchido na peça inaugural.
E, como bem fundamentado na r. sentença, a
emenda da petição inicial para a inclusão da curadora da apelada no polo
passivo da ação, após a citação, foi requerida de forma extemporânea, ausente
a hipótese do litisconsórcio passivo necessário preconizada no art. 114 do
Código de Processo Civil.
Portanto, como foram os apelantes que elegeram a
parte contrária contra quem pretendiam litigar, evidente que a r. sentença não
padece do vício de nulidade alegada no recurso.
No mérito, melhor sorte não assiste aos recorrentes.
Incontroverso que a apelada é absolutamente
incapaz para a prática dos atos da vida civil, desde a sua interdição judicial
(23/10/1996 - fls. 103), aliás, esse fato era de pleno conhecimento dos
apelantes, tanto que o alegaram na defesa ofertada na ação possessória por
eles patrocinada.
Sendo assim, os apelantes não poderiam ter
contratado diretamente com a apelada, mas o instrumento de mandato
copiado às fls. 35 comprova que a interditada, em seu próprio nome e sem a
devida representação de sua curadora, outorgou aos advogados apelantes
poderes com a cláusula “ad judicia”, instrumento utilizado para habilitar os
patronos na ação possessória mencionada.
Ao celebrarem negócio jurídico nulo e patrocinarem
a interditada, os apelantes agiram por sua conta e risco, não lhes socorrendo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003632-38.2018.8.26.0664 -Voto no 6132 6/6
argumentação de que defenderam os interesses da contratante para justificar o
arbitramento de seus honorários advocatícios pelos serviços prestados.
Negócio jurídico nulo, de pleno direito, por ofensa
ao disposto no art. 104, inciso I, do Código Civil, não gera efeitos, ou seja, a
rigor foram todos nulos os atos praticados na ação possessória pelos
apelantes, impossibilitando, por consequência, a condenação da interditada ao
pagamento de honorários aos patronos apelantes.
Destarte, devidamente equacionado o litígio à luz
das provas produzidas, a r. sentença merece subsistir, por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, majorados os honorários advocatícios de 15% para 20% do
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil.

SERGIO ALFIERI

Relator